Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717545-09.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANDILSON CARDOSO GOIS RECORRIDO: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA DESPACHO Para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, instrua-se o feito com cópia da Declaração de Imposto de Renda do recorrente, mencionada na petição de recurso, mas não juntada aos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital